Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704861-13.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: HUDSON FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Itaú Administradora de Consórcios Ltda. contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão proposta por ela em virtude de descumprimento de determinação de emenda da petição inicial (id 46186660). O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o aviso de recebimento com anotação de endereço insuficiente não cumpre o requisito de comprovação da comunicação do devedor acerca de sua mora. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para reforma da sentença de forma que a petição inicial seja recebida e o feito possa prosseguir regularmente. Afirma a probabilidade de provimento do recurso pois não há dúvidas de que a sentença deve ser reformada. Sustenta que está presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação diante da própria característica da ação. Defende, quanto ao mérito, que a comunicação acerca da mora foi efetiva e que foi enviada ao endereço informado no contrato. Sustenta que não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e que a suposta condenação foi indevida. Pede a reforma da sentença (id 46186664). Preparo recolhido (id 46186665 e 46186666). Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. A apelante, apesar de utilizar a nomenclatura efeito suspensivo ativo, requer, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. O art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator apreciar o requerimento de tutela provisória nos recursos. O Relator pode decidir monocraticamente o requerimento ou, conforme o caso concreto, levar a questão ao Colegiado. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 995, parágrafo único, cumulado com art. 300 do Código de Processo Civil). A apelante requer a antecipação da tutela recursal para reforma liminar da sentença de forma que a petição inicial seja recebida e o feito possa prosseguir regularmente com a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo. Importante destacar que a fundamentação exposta pela apelante é no sentido de que houve vício no procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao extinguir a demanda de forma prematura e injustificada. A consequência jurídica aplicada caso seja reconhecido o vício alegado é a anulação e não a reforma da sentença. Caso a extinção prematura seja reconhecida e a sentença seja anulada, isso implicará na devolução dos autos à origem para retomada de seu processamento a partir do estado anterior à sentença. Não há que se falar em prosseguimento da demanda nesta instância revisora como pretende a apelante ao pedir a reforma da sentença nos termos registrados na apelação. A exata compreensão da demanda, apesar de algumas inconsistências técnicas nas razões recursais, demonstra a impossibilidade de antecipação da tutela recursal no presente caso. A concessão de medidas antecipatórias da tutela não pode implicar em um esgotamento da matéria devolvida à reexame diante da exigência de caráter reversível. O reconhecimento liminar de eventual nulidade na sentença, conforme pretendido, possui caráter satisfativo, exaure o mérito do recurso e é irreversível, o que caracteriza ofensa ao art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Não há que se falar, portanto, em probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante da vedação legal de concessão da medida nos moldes do pretendido pela apelante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Intime-se a apelante, na mesma oportunidade e prazo para impugnação da presente decisão, para se manifestar sobre a ausência de interesse recursal quanto à matéria relativa à condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, visto que não há condenação dessa natureza na sentença. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para análise da apelação. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator